Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-31.2013.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Visto.
Os presentes autos vieram conclusos para a análise da existência ou não de prevenção (id. 72212987).
Com efeito, uma vez que ao recurso paradigma, o Recurso de Agravo de Instrumento de no 153590/2013 (id. 72063494 – pág. 6 a 10), ainda sob a égide do CPC/73, foi negado seguimento em razão da deserção, não se aplica, na espécie, o parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil.
Inclusive, para espancar de dúvidas qualquer questionamento a esse respeito, a Presidência do Tribunal de Justiça, nos autos da Consulta de no 17/2016, editou o seguinte quadro orientativo da distribuição:
1o RECURSO
2o RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
1
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Assim, tendo em conta que, conforme o item 3 do quadro orientativo supramencionado, não se confirma o cenário de prevenção, encaminhem-se os autos a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, incialmente sorteada pela distribuição (id. 72019534).
Cumpra-se.